Tribunal: TJES
Processo: 5000413-77.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito; Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-77.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARCUS FRIGERIO CELLIA
AGRAVADO: MAURILIO ZAVARIZE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5000413-77.2023.8.08.9101

Agravante: JOSE MARCUS FRIGERIO CELLIA

Agravado: MAURILIO ZAVARIZE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO MANIFESTO DO RECURSO ANTERIOR. INTIMAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO DA QUAL FOI REGISTRADA CIÊNCIA PELO AGRAVANTE EM 13/07/2023. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 03/08/2023. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. TENDO EM VISTA A REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, A SUA NATUREZA MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIA E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME, CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de “agravo de instrumento” interposto contra tutela de urgência deferida em processo de Juizado Especial Cível.

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “
ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico do PJe e dela a parte teve ciência em 13/07/2023. Não obstante, apenas em 03/08/2023 foi aviado o agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto.

Vale dizer, que o agravo interno desafia a negativa de seguimento de agravo de instrumento, recurso esse manifestamente inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Destarte, cuida-se de recurso com objetivo inegavelmente protelatório, comportamento esse que merece ser sancionado. Assim sendo, em caso de julgamento unânime, propugna-se a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)